Tribunal: TJDFT
Processo: 0715856-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO EMERGENCIAL. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. PRAZO DE CARÊNCIA. LEI No 9.656/98. CONDUTA ABUSIVA. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A função social da prestação de serviço médico é dar pronto e adequado atendimento em situação de risco à saúde, de modo a preservar a integridade física e psicológica do segurado.
2. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura de atendimento para os casos de emergência, uma vez que implica risco imediato de vida para o paciente, de modo que, sendo o caso de emergência ou urgência no tratamento, a lei não limita o período de atendimento, mas apenas estabelece o período máximo de carência, a saber, 24 horas, a teor do disposto no artigo 12, V, da referida lei.
3. Havendo anterior negativa, pelo plano de saúde, de cobertura de tratamento emergencial, com base na ausência de esgotamento do prazo de carência previsto no contrato, entende-se legítima a expectativa da parte consumidora de que novos pedidos de tratamento e internação seriam recusados pelo mesmo fundamento. Isso porque, situações emergenciais demandam pronta tomada de providências, não sendo razoável exigir-se a nova formulação de pedido sem que haja significativa alteração fática.
4. A recusa do plano de saúde em autorizar a internação emergencial, conforme recomendação médica, configura conduta abusiva e indevida, capaz de ensejar compensação por dano moral, seja de ordem objetiva, em razão da violação ao direito personalíssimo à integridade física (artigo 12 do Código Civil), seja de ordem subjetiva, decorrente da sensação de angústia e aflição psicológica em situação de fragilidade já agravada pela doença.
5. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Observados tais parâmetros, não se mostra cabível a redução do montante arbitrado.
6. Apelação conhecida e não provida.